Tribunal: TJES
Processo: 5005704-33.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005704-33.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE MACEDO MENDES E SILVA
RECORRIDO: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005704-33.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
DENISE MACEDO MENDES E SILVA

RECORRIDO:
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DECORRENTE DE DESNÍVEL EXISTENTE EM CALÇADA. MANUTENÇÃO DA CALÇADA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. LESÕES COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS LIMITADOS AOS MEDICAMENTOS INDICADOS EM PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 30 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso inominado.

(2). A narrativa da parte autora foi assim resumida no ato sentencial,
in verbis
: "
(...) Alega a parte autora que, em 18/01/2022, se deslocou até o estabelecimento da ré, em conjunto com sua filha, para realizarem compras, todavia, ao adentrar na área externa que dá acesso ao interior do estabelecimento 'não percebeu que havia uma irregularidade, onde inclusive havia uma tábua de madeira que estava tampando, assim não percebendo a falha escorregou machucando seu joelho'. Enfatiza que tal situação resultou em lesão e não houve auxílio por parte do estabelecimento (...)
". Da análise detida dos autos, verifico que, de fato, havia desnível considerável na calçada do edifício da Recorrida, decorrente de tapume instalado no meio do caminho destinado ao trânsito de pedestres, muito provavelmente destinado a cobrir buraco existente no local.

(3). Nesse sentido, ainda que se pondere quanto à eventual desatenção da Recorrente enquanto transitava pelo local, evidente que a calçada em questão se encontrava em situação inadequada e perigosa, não havendo dúvidas quanto à negligência da Recorrida no que se refere à manutenção do local a fim de evitar acidentes e quanto à sua efetiva responsabilidade em relação aos danos sofridos pela Recorrida na hipótese.

(4). Feita tal consideração, entendo que a reparação material merece apenas parcial procedência. Isso porque, conforme bem destacado pela Recorrida, a Recorrente junta aos autos notas fiscais referentes a medicamentos não prescritos pelo médico responsável pelo seu atendimento após o incidente, bem como apresenta nota de Uber que não condiz com os horários dos fatos, de modo que a indenização deve ser limitada ao medicamento efetivamente prescrito (ibuprofeno 300mg – R$ 8,99) e ao valor do ticket de estacionamento (R$ 14,00), em relação ao qual a Recorrida expressamente concorda com o seu pagamento.

(5). Já no que se refere aos danos morais, embora compreenda que a situação em questão ocasionou efetiva lesão à esfera patrimonial da Recorrente, há que se considerar a comprovação por parte da Recorrida de que dispôs de expedientes administrativos (inclusive antes do ajuizamento da presente demanda) para solucionar/amenizar os prejuízos da Recorrente, inclusive solicitando comprovantes dos prejuízos materiais suportados pela vítima (as quais foram ignoradas pela Recorrente), circunstâncias que atenuam a gravidade do ilícito praticado (nos termos do Enunciado nº 30 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo - “
Serão considerados na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.
”), de modo que entendo compatível ao caso em tela o patamar compensatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando a Recorrida a:
a)

pagar
à Recorrente o valor de
R$ 22,99
(vinte e dois reais e noventa e nove centavos)
a título de danos materiais
, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
b) em danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)